Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO.
II - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO.
III - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA EFETIVADA SOBRE QUANTIAS EM DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DIGITAL DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. BLOQUEIO INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. QUANTIA REMUNERATÓRIA DEPOSITADA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO NA CONTA DIGITAL EM QUE LOCALIZADA NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. VERBA SALARIAL NÃO UTILIZADA POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS MESES. SOBRA SALARIAL QUE TEM DESNATURADO SEU CARÁTER ALIMENTAR. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE ATIVOS FINANCEIROS RESULTANTES DE SOBRA SALARIAL DO DEVEDOR/EXECUTADO. PENHORA DEVIDA SOBRE PERCENTUAL DOS RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS PELO DEVEDOR PARA SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DE SUA FAMÍLIA. BLOQUEIO REGULAR.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não devem ser conhecidos os documentos com que a parte agravante instruiu o agravo de instrumento porque não submetidos tais escritos a prévio exame do juízo de origem. Análise primeira desses elementos informativos não admitida pela legislação processual civil ao Colegiado Recursal, sob pena de grave e direta violação à competência do juízo a quo e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Hipótese em que o numerário encontrado em conta bancária digital do devedor/executado, conquanto comprovadamente de natureza salarial, perde esse caráter porque por longo tempo ali depositada - por período superior a três meses - a demonstrar não se tratar de importância necessária a sua subsistência ou de sua família, mas de sobra salarial. Desnaturação caracterizada da natureza alimentar do salário, conforme interpretação analógica do enunciado sumular 309 do c. STJ.
4. Reconhecida a perda da natureza alimentar da verba remuneratória de titularidade do devedor porque depositada por longo período de tempo em conta digital dele, possível se afigura manter a penhora sobre percentual dessa quantia. Possibilidade excepcional, momentânea e concreta de relativizar a regra de impenhorabilidade de verba de natureza salarial reconhecida pela jurisprudência nas hipóteses em que não se fez possível, apesar de realizadas inúmeras diligências, localizar um único bem penhorável do devedor/executado para, com o produto da venda, assegurar a quitação do crédito excutido.
5. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.